Tribunal: TJDFT
Processo: 0738590-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO APURADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEVIDOS. PERCENTUAL DE FIXAÇÃO.
1 – Cumprimento de sentença. Impugnação da devedora. Excesso de Execução. Honorários advocatícios. Segundo tese firmada pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp no 1.134.186/RS, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, Tema 410, “o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.” No caso dos autos, contra os cálculos da execução, a executada ofertou impugnação ao cumprimento de sentença. Diante da divergência, o valor menor da execução apurado pela Contadoria Judicial e homologado pelo Juízo implica, ainda que de forma tácita, o acolhimento parcial da impugnação da executada. Dessa forma, em atenção ao princípio da causalidade, são devidos honorários advocatícios pelo exequente em benefício da parte executada, incidentes sobre o excesso de execução.
2 – Percentual de fixação. Os honorários de sucumbência são fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor da causa, segundo o grau de zelo do profissional, o lugar do serviço prestado, a natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido do advogado (art. 85, § 2o. do CPC). O percentual de 10% é adequado à complexidade da causa.
3 – Recurso conhecido e provido.
gp